Tribunal: TJSP
Processo: 1044699-29.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória - colação de grau em curso superior e entrega de diploma - situação irregular junto ao ENADE 2017 - autor que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o preenchimento do "Questionário do Estudante" - art. 5o, §5o da Lei no 10.861/2004 - exame que constitui componente curricular obrigatório dos cursos de graduação - pedidos iniciais improcedentes -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória - colação de grau em curso superior e entrega de diploma - situação irregular junto ao ENADE 2017 - autor que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o preenchimento do "Questionário do Estudante" - art. 5o, §5o da Lei no 10.861/2004 - exame que constitui componente curricular obrigatório dos cursos de graduação - pedidos iniciais improcedentes - gratuidade processual concedida ao autor - verbas sucumbenciais - exigibilidade suspensa em razão do art. 98, §3o do Código de Processo Civil - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044699-29.2018.8.26.0002, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ALEXANDRE DE LIMA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044699-29.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 37553
Apelação no 1044699-29.2018
Apelante: Alexandre Lima Gomes
Apelado: Anhanguera Educacional Participações S/A
Ação de obrigação de fazer e indenizatória - colação de grau em
curso superior e entrega de diploma - situação irregular junto ao
ENADE 2017 - autor que não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar o preenchimento do “Questionário do Estudante” -
art. 5o, §5o da Lei no 10.861/2004 - exame que constitui
componente curricular obrigatório dos cursos de graduação -
pedidos
iniciais
improcedentes
-
gratuidade
processual
concedida ao autor - verbas sucumbenciais - exigibilidade
suspensa em razão do art. 98, §3o do Código de Processo Civil -
recurso parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por ALEXANDRE LIMA GOMES contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A buscando a condenação a
obrigação de fazer e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 157, acrescenta-se
que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor sustentando que realizou a prova do
ENADE, do que se pressupõe o preenchimento do questionário, por se tratar de requisito
essencial para realização da prova, acrescentando ser ilegal a negativa da ré à colação de
grau e entrega do diploma. Aduz, mais, ser beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual
a exigibilidade dos encargos sucumbenciais deve ser suspensa, ou, ainda, atenuada a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram os
autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor comprovou tão somente a
inscrição no Enade 2017, sem, contudo, comprovar o efetivo preenchimento do
“Questionário Sócio Econômico”, que teria motivado a sua situação irregular no exame,
impedindo, assim, a sua colação de grau em agosto de 2018 e entrega de diploma, nos
termos dos documentos acostados às fls. 53/55 dos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044699-29.2018.8.26.0002 -Voto no
3
De acordo com o Edital no 26 de 16 de junho de 2017 - Enade 2017,
item 1.2, o Enade 2017 é composto por dois instrumentos: “1.2.1 Prova para avaliação
individual de desempenho do Estudante; 1.2.2 Questionário do Estudante”.
Do que se extrai do cronograma estabelecido pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do
aludido exame, o preenchimento do “Questionário do Estudante” dar-se-ia em momento
posterior à inscrição, constando, ainda, da parte final do item 6.8 do aludido questionário,
que “o não preenchimento por completo do referido instrumento ensejará irregularidade
do estudante perante o Exame”.
Assim, não há que se presumir o preenchimento do formulário apenas
pela comprovação da inscrição.
Nos termos do art. 5o, §5o da Lei no 10.861/2004, “o ENADE é
componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico
escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação,
atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo
Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento”.
A esse passo, diante da situação irregular do autor, que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento do questionário integrante do Enade
2017, seus pedidos iniciais improcedem.
Por fim, tendo sido concedida a gratuidade processual ao autor
sucumbente (fls. 63), fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos
do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, merecendo acolhida as razões recursais neste
aspecto.
Destarte, para tal fim, é de rigor a parcial acolhida das razões
recursais, mantendo-se, no mais, a r. sentença majorando-se a verba honorária, nos termos
do art. 85, §11 da lei de rito, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator